Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710674-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A. RECORRIDO: WATER HOUSE COMÉRCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NÁUTICOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A Decisão de Organização do Processo tem papel fundamental no Processo Civil, pois é o momento no qual o Magistrado sana defeitos processuais, fixa os pontos controvertidos, distribui o ônus probatório e, ao fim, atesta a regularidade do processo, permitindo às partes a noção exata de qual comportamento adotar durante a fase probatória. 2. Viola o Princípio da Não Surpresa, expressado dogmaticamente no artigo 9o, do Código de Processo Civil, Sentença a qual, sem observar as diligências determinadas na Decisão de Organização do Processo, profere decisão contra a parte, por motivo distinto daquele logicamente imbricado com a providência tomada após o saneamento. 3. Portanto, a Decisão de Organização do Processo encontra-se parcialmente viciada, por determinar a complementação apenas parcial da documentação a ser objeto de apreciação do julgamento. A Sentença, porém, sofre de vício capital, por considerar faltante documentação a qual deveria ter sido objeto do saneamento. 4. Arrastada a nulidade de todos os atos processuais a partir do saneamento do processo, inclusive a Sentença, podem ser objeto de apreciação, para fins de julgamento da Ação Renovatória, todos os documentos juntados pela parte, inclusive aqueles juntados após a Sentença anulada. 5. O Tribunal, ao verificar a nulidade parcial da Decisão de Organização do Processo, pode determinar a sua complementação, mediante a adoção da providência não tomada pelo Juízo Sentenciante. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a produção de diligência em complemento à Decisão de Organização do Processo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto a aplicação dos artigos 435, parágrafo e 71, inciso III da Lei 8.245/1991; b) artigo 71, inciso III, da Lei Federal 8.245/1991, ao autorizar a juntada de comprovante de quitação de pagamento de tributos IPTU/TLP em ação renovatória após a sentença de mérito, ou seja, após encerrada a prestação jurisdicional; c) artigos 141, 492 e 1.014, todos do CPC, aduzindo a inexistência de pedido expresso da recorrida quanto a intenção de consignação em pagamento do débito de IPTU 2020 do imóvel objeto da lide, de modo que o deferimento de tal benesse implica em nulidade absoluta do acórdão, por julgamento extra petita e violação aos princípios da congruência e duplo grau de jurisdição; d) artigos 71, inciso III, da Lei Federal 8.245/1991, 10, 320 e 434, todos do CPC, diante da não ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, considerando que a recorrida deixou de apresentar, até a prolação da sentença de improcedência, todos documentos obrigatórios, os quais sabia que eram sua obrigação juntar aos autos, no momento apropriado (ajuizamento da ação renovatória de locação), vez que tal obrigação decorre da lei e o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure, não podendo ser alegada surpresa; e) artigo 1.014 do CPC, asseverando que a matéria alegada em sede de apelação sobre o IPTU de 2020 (cobrança à vista pela EMSA e impedimento de quitação parcelada) não foi objeto de discussão na primeira instância, tendo surgido tão somente na petição de embargos de declaração oposta após a prolação de sentença de improcedência, de modo que a ausência de debate sobre o tema na primeira instância determina a impossibilidade de análise desta tese jurídica em sede recursal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo da matéria recursal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71, inciso III, da Lei Federal 8.245/1991, 10, 320 e 434, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030